Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728129-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Observa-se, mediante consulta aos autos de referência, que, no processo de origem foi proferida sentença. Diante disso, impõe concluir que o presente agravo de instrumento, que se volta contra decisão interlocutória de indeferimento de tutela de urgência restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator